Tribunal: TJBA
Processo: 8076473-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076473-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA EM DINHEIRO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA CREDORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS. ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830/1980 E ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DINHEIRO COMO ATIVO PREFERENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. TEMA REPETITIVO 578 DO STJ. APÓLICE COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. INIDONEIDADE RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1203 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal tributária, deferiu a utilização de apólice de seguro garantia oferecida pela empresa executada, determinando a liberação dos ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a preliminar de nulidade de intimação por vício na publicação eletrônica deve ser acolhida; (ii) se a Fazenda Pública pode recusar o seguro garantia oferecido em detrimento do dinheiro na ordem de penhora; (iii) se a executada demonstrou onerosidade excessiva capaz de excepcionar a ordem de gradação legal; (iv) se a apólice de seguro com prazo de vigência determinado e renovação condicionada à anuência da seguradora é idônea; e (v) se o Tema Repetitivo 1203 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao crédito tributário sob execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade de intimação deve ser rejeitada, uma vez que a apresentação tempestiva das contrarrazões ao agravo de instrumento evidencia a ausência de prejuízo à defesa da executada, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

4. O processo executivo cível e fiscal desenvolve-se no interesse da satisfação do credor, estabelecendo o art. 11, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil a primazia absoluta do dinheiro sobre as demais modalidades de garantia, dada a sua liquidez imediata.

5. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 578 do Superior Tribunal de Justiça , incumbe ao devedor o ônus de comprovar de forma robusta e concreta a imperiosa necessidade de afastamento da ordem de preferência legal de penhora, sendo insuficiente a mera alegação abstrata ou genérica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil).

6. A apólice de seguro garantia judicial que contém prazo de validade determinado (com término previsto para 29/10/2030) e que condiciona a sua prorrogação à solicitação do tomador e à concordância discricionária da instituição seguradora é considerada inidônea para assegurar a execução fiscal de longa duração, expondo o crédito público a risco de desguarnecimento, segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e precedente específico da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça .

7. O precedente estabelecido no Tema Repetitivo 1203 do Superior Tribunal de Justiça é de aplicação restrita à suspensão da exigibilidade de créditos de natureza não tributária, revelando-se inaplicável às execuções de créditos fiscais tributários, cuja disciplina jurídica de suspensão segue o rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional, que exige depósito integral e em dinheiro, conforme a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, rejeitando o seguro garantia ofertado e determinando a manutenção da penhora em dinheiro sobre ativos financeiros.

9. Tese de julgamento:

a) É legítima a recusa da Fazenda Pública exequente ao seguro garantia que ostente prazo de vigência determinado e cláusulas que condicionem a sua prorrogação à anuência prévia da seguradora, restando caracterizada a sua inidoneidade para assegurar a execução fiscal tributária.

b) O Tema Repetitivo 1203 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se de forma restrita a créditos de natureza não tributária, não autorizando a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia em execução fiscal de crédito de natureza tributária.

Referências:
Constituição Federal, art. 145, II; Código Tributário Nacional, arts. 77, 151, II e 206; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II, 11, I e 15, I; Código de Processo Civil, arts. 75, III, 797, 805, 835, I e § 2º; Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça ; Tema Repetitivo 578 do Superior Tribunal de Justiça ; Tema Repetitivo 1203 do Superior Tribunal de Justiça ; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp nº 2.020.432/GO e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 2.215.816/RJ ; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8070296-56.2024.8.05.0000 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076473-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .